Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-62.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704590-62.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEYSYANE LARISSA TOLEDO DE MELO APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID no 58029960. A jurisdição se encontra exaurida, conforme se observa do julgamento de ID no 57414639. Dessa forma, certificado o trânsito, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator